Tribunal: TJDFT
Processo: 0709154-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ALUGUEL. PRELIMINAR. COISA JULGADA. IDENTIDADE DE AÇÕES. REJEITADA. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. DESCONTO DE PONTUALIDADE. SANÇÃO POSITIVA. CUMULAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA. POSSIBILIDADE. DÉBITOS LOCATÍCIOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO II, CPC. VALORES DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o artigo 337, § 4o, do Código de Processo Civil, “há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”. 1.1. Por sua vez, a doutrina processualista descreve como um dos escopos deste fenômeno impedir a realização de novo julgamento em caso de repropositura da mesma ação. 1.1 O presente feito, apesar de envolver as mesmas partes, possui causa de pedir e pedido diferentes aos da demanda anterior, não havendo identidade entre as duas ações. 1.2 Assim, uma vez verificada a ausência de identidade de ações, não há que se falar em extinção do feito sem resolução do processo, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil.
2. O desconto de pontualidade previsto em contrato de locação objetiva incentivar não apenas o pagamento antecipado, mas também o pagamento regular da obrigação na data do vencimento, consistindo em mera liberalidade do locador, não encontrando vedação no ordenamento jurídico. 2.1. É lícita a cláusula contratual que prevê a aplicação do desconto por pontualidade como sanção positiva que recompensa o adimplemento tanto da obrigação consistente em uma conduta "normal" (pagamento na data do vencimento), quanto aquela caracterizada por uma conduta "sobrenormal" (pagamento antecipado).
3. Dessa forma, haja vista a finalidade distinta entre o desconto por pontualidade (sanção positiva - recompensar o adimplemento regular ou antecipado) e a multa moratória (sanção negativa - punição pelo inadimplemento), mostra-se possível a incidência da multa moratória sobre o valor regular da obrigação contratual, sem que com isso esteja caracterizado o bis in idem.
4. Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, compete ao réu o ônus da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.